Tribunal: TJBA
Processo: 8015811-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015811-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA GLORIA DE SOUZA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.816/BA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto por candidato não nomeado em concurso público da EMBASA, sob alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados. O embargante sustenta omissão quanto à análise da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, às provas documentais sobre identidade de funções e critério regional de provimento, à aplicação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 e à configuração do perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não considerar decisão superveniente na SL nº 1.816/BA; (ii) verificar se há omissão quanto à análise das provas documentais; (iii) avaliar se houve omissão na aplicação do óbice do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992; e (iv) aferir se o acórdão deixou de apreciar o perigo de dano alegado. Examina-se, ainda, se os embargos configuram expediente manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A Suspensão de Liminar, prevista nas Leis nº 8.437/1992, nº 12.016/2009 e nº 4.717/1965, tem natureza híbrida — jurisdicional e política — e caráter excepcional, limitando-se à verificação de grave lesão ao interesse público, sem adentrar o mérito da causa. A decisão proferida na SL nº 1.816/BA não constitui precedente vinculante, pois não integra o rol do art. 927 do CPC, possui eficácia apenas inter partes e não forma coisa julgada sobre o mérito da ação principal. Sua força é meramente persuasiva. A decisão embargada não poderia ter considerado a SL nº 1.816/BA, proferida posteriormente ao julgamento do acórdão (12/08/2025), inexistindo omissão por fato superveniente. O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as provas documentais relativas à terceirização, concluindo pela insuficiência probatória e necessidade de dilação probatória, o que afasta a alegação de omissão. Não há omissão quanto à aplicação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, pois o acórdão fundamentou que a tutela antecipada pretendida esgotaria o objeto da ação, entendimento compatível com a jurisprudência dominante. O perigo de dano foi expressamente ponderado, tendo o acórdão reconhecido a prevalência do risco de dano reverso à Administração, em observância ao art. 300 do CPC. O inconformismo com a valoração probatória e a aplicação da lei não se confunde com omissão ou contradição, configurando tentativa de rediscussão do mérito. A interposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, pois não aponta vício integrativo, mas busca reabrir a discussão de mérito e retardar o trânsito em julgado. Incide a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida em favor da parte agravada. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Multa aplicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015811-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO RICARDO DA GLORIA DE SOUZA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.